Tribunal: CARF
Processo: 10845.001353/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001353/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.200 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. PROVENTOS E PENSÕES. EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são isentos do imposto de renda, as pensões e os proventos
concedidos de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e o Decreto-Lei no 8.795,
ambos de 23/01/1946, e Lei no 2.579, de 23/08/1955, art. 30 da Lei no 4.242, de
17/07/1963, e art. 17 da Lei no 8.059, de 04/07/1990, decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001353/2009-95
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001353/2009-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 8.475,69, já incluídos multa de ofício e juro de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 26.262.60,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.391,78 (fls. 16/20).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-50.503, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 33/36):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração (fls. 06/10) com
o lançamento de imposto de renda suplementar relativo ao ano-calendário 2006, de
multa de ofício e de juros de mora, totalizando um crédito tributário de R$ 8.475,69.
Conforme enquadramento legal de fls. 08.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão de rendimentos recebidos do comando da
Marinha no valor de R$ 26.262.60, conforme DIRF entregue pela fonte pagadora.
Fundamentação legal: artigos 1o ao 3o e parágrafos e artigo 6o da Lei 7.713/88, artigos 1o
e 3o da lei 8.134/90, artigo 1o da lei 9.887/99.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 01/02, em que alega, em
síntese, que:
1 – por ser viúva de ex-combatente a pensão que recebe é isenta do imposto de renda,
assim como também é a sua aposentadoria por ter mais de 65 anos;
2 – apresentou SRL, mas seu pedido foi indeferido sob a fundamentação de que não
“foram comprovados os valores que deram origem à autuação”;
3 – o art. 6o, inciso XII da Lei 7.713/88 dispôe que são isentos do imposto de renda os
proventos pagos à ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para retirar da base de cálculo o imposto sobre a parcela
isenta em relação aos rendimentos recebidos do INSS, em face do implemento dos 65 anos,
ajustando o imposto suplementar para R$ 1.093,48, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 17/06/2011 (fls. 40), a contribuinte, em 11/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/45), alegando que considerando que os documentos
anteriormente juntados não terem sido considerados suficientes para comprovação de que a
pensão por ela recebida da Marinha é isenta do imposto de renda, traz os demais os demais
documentos necessários a comprovação de seu direito, de forma a possibilitar-lhe usufruir do
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001353/2009-95

benefício fiscal nos termos da lei, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/48.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos de pensão indevidamente considerados como isentos – Do
suposto não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$
26.262,60, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do
pedido de isenção por ser viúva de ex-combatente da FEB, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia do Título de Pensão
militar e Certidão emitidos pelas Diretorias de Intendência e de Portos e Costa do Ministério da
Marinha (fls. 46/47).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001353/2009-95

Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção parcial do lançamento traçados na
decisão recorrida (fls. 35):
Somente as pensões concedidas por força dos atos normativos acima relacionado são
isentas do imposto de renda.
Para o contribuinte fazer jus à isenção pleiteada, tal condição deve restar devidamente
comprovada. Não basta a juntada de diplomas honoríficos, reconhecendo os serviços
prestados nos anos da Segunda Guerra Mundial, Tais documentos não comprovam a
natureza dos rendimentos pagos ao contribuinte.
É necessário que seja apresentado o documento que reconheça a ativa participação
do ex-combatente na guerra e, por consequência, conceda-lhe a pensão especial
com o fundamento em um destes atos legais: Decreto-Lei no 8.794/46 e o Decreto-Lei
no 8.795/46, Le no 2.579/55, art. 30 da Lei no 4.242/63, e art. 17 da Lei no 8.059/90.
Ressalta-se que pensões pagas que tenham sido concedidas por outro ato não podem ser
consideradas isentas e devem compor a base de cálculo do imposto de renda.
Tal exigência já havia sido feita ao contribuinte por ocasião do indeferimento da SRL.
Ademais, a impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se
fundamentar. Trata-se de ônus exclusivo do impugnante, cuja responsabilidade não
pode ser transferida ao Fisco. Assim, tendo sido alegado na impugnação que os
rendimentos recebidos são isentos do imposto de renda, cabe ao contribuinte apresentar
os documentos comprobatórios correspondentes.
Como se pode perceber, a DRJ/SP2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, tanto no que tange à comprovação do fundamento legal motivar da concessão da pensão
pelo Ministério da Marinha.
No que se refere a alegação de que a Recorrente não faz jus ao benefício fiscal em
razão de não ter comprovado o enquadramento dos rendimentos recebidos nos normativos legais
taxativos tipificados na legislação de regência, vale destacar que a isenção concedida sobre os
rendimentos recebidos por pensionistas e ex-combatentes da FEB, de fato, está regulamentada no
art. 39, XXXV do RIR/99, assim redigido:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de
23 de agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no
8.059, de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XII);
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O Título de Pensão Militar no 18.783 e a certidão no 0525/1993, expedidos pelo
Ministério da Marinha acostados aos autos (fls. 46/47) são contundentes ao comprovar que os
rendimentos tidos por omitidos representam pensão militar concedida à Recorrente, viúva do ex-
combatente da FEB e Mestre de Pequena Cabotagem inscrito na Capitania dos Portos do Estado
de São Paulo, José Barbosa, com base no art. 30 da Lei no 4.242/63, se enquadrando, por
conseguinte, na norma isentiva do art. 39, inciso XXXV, do RIR/99.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.200 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001353/2009-95

Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Diretoria de Intendência do
Ministério da Marinha, em 18/11/1976 (fls. 46); que os valores declarados são benefícios de
pensão especial concedida na qualidade de viúva de ex-combatente da FEB, conforme, aliás,
certificado pela Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, em 21/10/1993 (fls. 47);
e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário
de 2006, é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do imposto de renda, razão pela qual
reconheço o direito pleiteado e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos declarados, no valor de R$ 26.262,60, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital